Tribunal: TJES
Processo: 0001838-97.2015.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001838-97.2015.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA GORETE DIAS MENDONCA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE ECOPORANGA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE LEI LOCAL DISPONDO ESPECIFICAMENTE SOBRE A SUBMISSÃO DA CATEGORIA A REGIME ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominados contra sentença. Os recursos são cabíveis e tempestivos. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação Ação Declaratória de Direito ao Adicional de Insalubridade c/c Cobrança (pelo rito ordinário) em face do Município de Ecoporanga/ES visando o pagamento do adicional de insalubridade.

O processo transcorreu sob o rito comum ordinário e, na sentença (ID 15154479), foi reconhecido que o processo deveria ter transcorrido sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, cuja competência é absoluta. Na mesma oportunidade, o processo foi extinto com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95, ao argumento de que a competência para julgar o presente feito é da Justiça do Trabalho.

Foram opostos embargos de declaração, improvidos (ID 15154482).

A parte autora interpôs recurso inominado, requerendo a anulação da sentença, sob alegação que a alteração de rito em sentença é flagrantemente ilegal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Conforme declarado na sentença, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, podendo ser declarada de ofício a qualquer tempo ou grau de jurisdição:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA . DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 1. Recurso de apelação contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Município de Muriaé, para excluir multa cominatória arbitrada em processo de conhecimento. A decisão extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art . 924, III, do CPC, e condenou a exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. 2. Há duas questões em discussão: (i) a competência para julgamento do feito; (ii) a validade da exclusão da multa cominatória diante do descumprimento de ordem judicial. 3 . A ação foi distribuída após a vigência da Lei 12.153/2009, com valor atribuído à causa inferior a 60 salários mínimos e sem necessidade de produção de prova técnica complexa, o que atrai a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme art. 2º, § 4º, da referida lei. A competência absoluta pode ser declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art . 64, § 1º, do CPC. 4. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta em ações com valor inferior a 60 salários mínimos e sem necessidade de prova técnica complexa, nos termos da Lei 12.153/2009 . A incompetência absoluta pode ser declarada de ofício a qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do art. 64, § 1º, do CPC. 5. Declarada a incompetência absoluta deste TJMG e determinada a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial Fazendário competente . APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.24.408560-1/001 - COMARCA DE MURIAÉ - APELANTE (S): NEIDE DAS GRACAS BARROS BASTOS - APELADO (A)(S): MUNICÍPIO DE MURIAÉ DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-MG - Apelação Cível: 50076972520228130439, Relator.: Des .(a) RICHARDSON XAVIER BRANT (JD CONVOCADO), Data de Julgamento: 28/12/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/01/2025)

No caso em apreço, o processo tramitou em Vara única, de competência ampla, de modo que, em primeira instância, o Juiz da causa seria o mesmo, caso tivesse sido dirigida e distribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Não se sustenta, de igual modo, qualquer objeção relativa à alegação de prejuízo às partes motivada pelo processamento da demanda sob rito procedimental distinto do originariamente previsto para a hipótese. Isso porque a adoção do procedimento comum, disciplinado no Código de Processo Civil, que é mais extenso, pormenorizado e abrangente, revela-se, em verdade, o mais favorável aos litigantes. Tal benefício é reconhecido, inclusive, pela regra de subsidiariedade que orienta a aplicação do rito comum aos procedimentos especiais, conforme expressamente disposto no parágrafo único do art. 318 do CPC.

Diante do exposto, não há qualquer nulidade a ser sanada, em relação à alteração do rito processual.

Entretanto, no mérito, a r. sentença merece reforma. Isso porque não considerou a normativa municipal aplicável para fundamentar a alegada incompetência do Juizado Fazendário, impondo-se a sua anulação e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Com efeito, conforme bem consignado nas razões recursais, há norma local que regulamenta a atividade do Agente Comunitário de Saúde no âmbito do Município, a qual, expressamente, determina que a contratação se dará sob o Regime Jurídico Único Municipal. Senão vejamos:

A Lei nº 772/1997, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado no município, dispõe, em seu art. 8º, que as contratações com base nesta Lei serão na forma prevista no Regime Jurídico Único do Município:

LEI N.° 772. DE 12 DE AGOSTO DE 1997

DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ARTIGO 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

[...]

Art. 8°. As contratações com base nesta Lei serão na forma prevista no Regime Jurídico Único do Município.

A Lei nº 859/2000
cria o cargo de agente comunitário de saúde
, inserindo-o no art. 1º e 2º da Lei nº 772/1997 (que dispõe sobre contratação por tempo determinado e estabelece que a contratação será na forma do Regime Jurídico único do Município):

LEI Nº 859, DE 05 DE JANEIRO 2000.

“Dispõe sobre a criação de cargos de Agente Comunitário de Saúde e alteração dos artigos 1º e 2º Da Lei nº 772 de 12 de agosto de 1997, e dá outras providências.”

[...]

Parágrafo Único. As funções atribuídas, os vencimentos percebidos pelos ocupantes dos presentes cargos, bem como os seus respectivos quantitativos estarão contidos nos anexos I e II desta Lei.

Art. 2º
Os artigos 1º e 2° da Lei n° 772/97,
passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º
......................................................................................................

...............................................................................................................

V - para atender às contratações do PAC’S - Programa de Agentes Comunitários de Saúde;

VI - atender outras necessidades de contratações para manutenção da gestão da saúde;

Art. 2º
......................................................................................................

...............................................................................................................

§ 4º Nos casos do inciso V do Artigo 1°, os contratos poderão ser prorrogados desde que o prazo total não exceda a quatro anos.

§ 5º Os contratos regidos pelas
Leis nº. 772/97
e 835/99, poderão ser prorrogados pelo prazo previsto no Artigo 2°, em casos excepcionais, que venham causar transtornos ou grave perturbação da ordem pública, desde que devidamente comprovado em processo próprio.

Não obstante, a Lei Complementar nº 18/2020, que dispõe sobre o estatuto dos servidores municipais, prevê o adicional de insalubridade, nos seguintes termos:

LEI COMPLEMENTAR Nº 018, DE 12 DE NOVEMBRO 2020. “DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO”.

[...]

TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES CAPÍTULO ÚNICO DO REGIME JURÍDICO

Art. 1º Fica mantido na forma desta Lei Complementar, o Regime Jurídico Único “Estatutário” para os Servidores Públicos do Município de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, bem como o de Autarquias e Fundações Públicas que vierem a ser criadas.

Parágrafo único. O regime jurídico único de que trata o “caput” deste artigo, tem natureza de direito público e regula as condições de provimento dos cargos, os direitos e as vantagens, os deveres e as responsabilidades dos servidores públicos do Município de Ecoporanga - ES.

[...]

SUBSEÇÃO IV DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE

Art. 66. Os servidores públicos, que trabalham com habitualidade em locais considerados insalubres e/ou perigosos, farão jus a uma gratificação calculada sobre o vencimento/salário-base do cargo que exerçam. ê1º Considera-se insalubre, para fins de concessão nesta Lei o que dispuser a NR15, sendo esta, neste ato, inserida ao regime estatutário, especificamente para este fim.

[...]

§3º As gratificações referidas neste artigo serão fixadas sobre o vencimento/salário base em: l - adicional de insalubridade, fixados em 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento), e, 40% (quarenta por cento), para os graus minimo, médio e máximo, respectivamente; » II - adicional de periculosidade, fixado em 30% (trinta por cento).

Desse modo, da análise da legislação municipal colacionada, depreende-se que o cargo de Agente Comunitário de Saúde está submetido ao Regime Jurídico Estatutário local, o qual, por sua vez, contempla o direito ao adicional de insalubridade.

Nesse contexto, impõe-se a anulação da r. sentença, uma vez que a existência de lei local específica regulamentando o regime do cargo atrai a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processamento e julgamento do pleito.

De rigor, a anulação da sentença por incompetência absoluta impede, nesta instância recursal, a análise do mérito da demanda. Com efeito, em que pese a possibilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura, a presente causa não se encontra devidamente instruída para julgamento imediato. Desse modo, a análise acerca da subsistência do pleito – ou seja, se a recorrente faz jus ao adicional de insalubridade, conforme a legislação e as provas aplicáveis, e se os cálculos apresentados na inicial estão corretos para a correta fixação do valor da causa e do
quantum
devido – deve ser reservada ao Juízo Natural da causa, a quem incumbe a devida instrução e cognição exauriente do mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para,
r
eformando a sentença recorrida, ANULÁ-LA integralmente, em razão do reconhecimento da competência absoluta (
ratione materiae
) do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o feito, em razão da existência de lei local aplicável ao cargo de Agente Comunitário de Saúde. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)